Tribunal: STF
Processo: RHC 195422
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Nulidade. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Inexistência de ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública da União contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix Fischer, exarado nos autos do HC 567.668/SC.
    O Recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). 
    Colho do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO PENAL. NULIDADE. PROVAS. ACESSO A DADOS ARMAZENADOS EM APARELHO CELULAR. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.
    II - Os dados decorrentes de comunicações realizadas por meio de comunicação telefônica ou pela internet, como mensagens ou caracteres armazenados em aparelhos celulares, são invioláveis, somente podendo ser acessados mediante prévia autorização judicial. Precedentes.
    III - In casu, entretanto, ao contrário do que alegado pela il. Defesa, a perícia no aparelho apreendido foi precedida de prévia autorização judicial. Nesse sentido, o v. acórdão ora combatido (fls. 50-53 - grifei): "[...] Do exame acurado dos autos n. 0005265-16.2017.8.24.0075,extrai- se das fls. 40/42, o deferimento para a expedição do mandado de busca e apreensão na residência de H. A. F., o qual foi cumprido no dia 28/11/2017, ocasião em que foi apreendido o celular de G. M. H., namorada de H. A. F., por conter supostas informações sobre uma organização criminosa atuante em Santa Catarina. Em razão da apreensão do aparelho celular, a autoridade policial representou pela quebra do direito à intimidade e extração de dados em aparelho de telefone celular (fls. 59/61 – autos n. 0005265-16.2017.8.24.0075), a qual foi autorizada pelo Juízo da 2º Vara Criminal da Comarca de Tubarão no dia 6/12/2017, de modo que os dados existentes no aparelho foram extraídos apenas no dia 15/12/2017 (Relatório de Investigação n. 217/2017 – fls. 82/92 – autos n. 0005265-16.2017.8.24.0075) e transcritos em 11/1/2018 (fls. 93/127 – autos n. 0005265-16.2017.8.24.0075). Logo, percebe-se o acesso ao conteúdo do aparelho foi autorizado em data anterior à extração dos dados".
    IV - Nessa perspectiva, desconstituir a conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias, nos moldes do que pretende a il. Defesa, seria necessário o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus e do respectivo recurso ordinário.
    V - Não se vislumbra na espécie, portanto, constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício.
    Agravo regimental desprovido.”
    No presente recurso ordinário, alega a Defesa, em síntese, ‘ilicitude da prova coletada no celular (mensagens e fotos) de Gabriela Matias Henrique, pois obtida sem prévia autorização judicial, caracterizando quebra de sigilo ilegal’. Sustenta que não há nos autos qualquer documento comprobatório de que foi autorizada a visualização do conteúdo do aparelho telefônico, tendo a autorização judicial para a quebra do sigilo sido dada posteriormente à coleta dos dados. Requer, no mérito, a declaração de nulidade da prova. 
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador Geral da República Alcides Martins, opina pelo não conhecimento do recurso.
    É o relatório.
    Decido.
    Sobre o pleito de nulidade da prova, a Corte estadual aduziu que ‘[d]o exame acurado dos autos n. 0005265-16.2017.8.24.0075, extrai- se das fls. 40/42, o deferimento para a expedição do mandado de busca e apreensão na residência de H. A. F., o qual foi cumprido no dia 28/11/2017, ocasião em que foi apreendido o celular de G. M. H., namorada de H. A. F., por conter supostas informações sobre uma organização criminosa atuante em Santa Catarina. Em razão da apreensão do aparelho celular, a autoridade policial representou pela quebra do direito à intimidade e extração de dados em aparelho de telefone celular (fls. 59/61 – autos n. 0005265-16.2017.8.24.0075), a qual foi autorizada pelo Juízo da 2º Vara Criminal da Comarca de Tubarão no dia 6/12/2017, de modo que os dados existentes no aparelho foram extraídos apenas no dia 15/12/2017 (Relatório de Investigação n. 217/2017 – fls. 82/92 – autos n. 0005265-16.2017.8.24.0075) e transcritos em 11/1/2018 (fls. 93/127 – autos n. 0005265-16.2017.8.24.0075). Logo, percebe-se o acesso ao conteúdo do aparelho foi autorizado em data anterior à extração dos dados’. (destaquei)
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a Corte Estadual ressaltando que ‘ao contrário do que alegado pela il. Defesa, a perícia no aparelho apreendido foi precedida de prévia autorização judicial’. 
    Ademais, prosseguiu o acórdão recorrido, ‘a fim de infirmar as declarações das instâncias ordinárias para se concluir pela certeza acerca da existência, ou não, de decisão judicial autorizativa, ou de sua eventual expedição em data posterior à realização da perícia, seria necessário o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus e do respectivo recurso ordinário. ’. 
    Nesse prisma, o acordão recorrido está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que inviável sindicalizar a prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese de nulidade, em sede de habeas corpus. Como se sabe, a ação de habeas corpus não se presta à discussão de matéria fática controvertida, tampouco admite o exame valorativo de elementos probatórios. 
    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que [a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 08.10.2009). 
    Por fim, enfatiza ainda o parecer ministerial que ‘não se constata flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus, na medida em que o acesso ao conteúdo existente no celular apreendido foi levado a efeito mediante prévia autorização judicial’. 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora